Tribunal: TJDFT
Processo: 0711427-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711427-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0704460-94.2022.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (id 224081840 e 227804863 dos autos originários). O agravante defende a impossibilidade de prosseguimento da execução em relação a valores controvertidos devido à ausência de trânsito em julgado. A análise dos autos originários revela que o agravante não apresentou a alegação supracitada ao Juízo de Primeiro Grau para a sua prévia consideração e decisão antes da interposição do agravo de instrumento. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator